Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição apresentada pela defesa da ré ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, por meio do qual noticiou não ter realizado o comparecimento semanal na Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville-SC, pois foi intimada a participar de audiência de instrução julgamento nos dias 29 e 30/4/2024 (petição STF nº 50.112/2024, eDoc. 26.603).



    O requerimento vem instruído com o despacho que designou a audiência de instrução e julgamento para 29/4/2024. Além disso, apresentou Certidão de comparecimento ao juízo fiscalizatório em 30/4/2024 (Petição STF nº 50112/2024, eDoc. 26605).



    É o relatório. DECIDO



    Conforme despacho judicial, a audiência de instrução e julgamento da AP 1.193/DF, onde a ora requerente figura como ré, foi designada para o dia 29/4/2024, de modo que não havia possibilidade de comparecimento, na referida data, ao Juízo fiscalizador das medidas cautelares. Além disso, a Defesa da ré apresentou certidão de comparecimento ao cartório, emitida pela 3ª vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no dia 30/4/2024.



    Portanto, considerando a documentação apresentada pela defesa da ré, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente